Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702303-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILSON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, no prazo de cinco dias, vaga fixa em hemodiálise. Deferido o pedido tutela de urgência antecipada neste agravo de instrumento (ID 53766035 c/c 53924171). Apresentadas contrarrazões (ID 53995719). Parecer ministerial no ID. 54324779. No ID. 54302710, o Distrito Federal informa o cumprimento da tutela provisória. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual ao processo de origem n. 0764529-64.2023.8.07.0016, observa-se que foi proferida sentença em 14/12/2023 julgando procedente o pedido deduzido na inicial e confirmando a tutela de urgência deferida em sede do presente agravo, que consistia na obrigação do requerido (Distrito Federal) em fornecer o tratamento contínuo de hemodiálise. Assim, existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, sem interesse recursal por parte da requerente/agravante, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade, uma vez que buscava reformar decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. STJ. Corte Especial. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015 (Info 573)." Na mesma linha é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o procedimento cirúrgico CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. 3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0753382-75.2022.8.07.0016), em 24/01/2023, julgando procedente o pedido para determinar que o Ente Distrital disponibilize à agravante, a realização da cirurgia. Para mais, consta dos autos o ofício 757/2023 - SES/AJL/NJUD, que informa o agendamento da cirurgia para o dia 25/01/2023 no Hospital Regional de Sobradinho. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Assim, considerando ainda que antecipação de tutela pleiteada pela agravante foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto ao pedido formulado neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660380, 07017952820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, julgo PREJUDICADO e NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito